Tribunal: TJDFT
Processo: 0708617-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO DE BENS. BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. DECISÃO FUNDAMENTADA. RAZOABILIDADE. LAUDO PERICIAL INDICANDO PREJUÍZO AO MEIO AMBIENTE. APP E APA EXISTENTE NO LOCAL.

1. A decisão questionada está lastreada em fundamentos sólidos, não existindo mudança significativa na motivação a justificar sua alteração.

2. A autoridade persecutória solicitou o bloqueio de quantia pertencente à apelante, com base em perícia policial, que apontou que as edificações ultrapassaram o limite da área de preservação ambiental, causando danos em Área de Preservação Permanente (APP) e Área de Proteção Ambiental (APA) existente no local, a mando de seu representante, indiciado por infringência ao art. 40, caput, da Lei no 9605/98.

3. Não se exige a certeza da prática delitiva ou da mensuração do dano para que se decrete o sequestro de bens na esfera criminal: basta o juízo positivo de verossimilhança do direito e a possibilidade de dano irreparável.

4. Recurso desprovido.